Tribunal: TJDFT
Processo: 0748205-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748205-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO OLIVEIRA MOURA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GERALDO OLIVEIRA MOURA contra a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contrato bancário em razão de fraude, cessação dos descontos indevidos, bem como indenização por danos materiais e morais. A instituição bancária ré apresentou contrarrazões, nas quais alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e postula a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, roga pelo não provimento ao recurso, assim como pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante e pelo indeferimento da inversão do ônus da prova. Contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva foi previamente suscitada no Juízo a quo; a impugnação à gratuidade de justiça foi enfrentada e rejeitada na sentença, contra a qual somente o autor interpôs recurso de apelação, bem como não houve a inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré, ora apelada, a respeito da possibilidade de não conhecimento dos seus pedidos em contrarrazões por inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva, via inadequada quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça e razões dissociadas quanto à inversão do ônus da prova. Prazo: 5 (cinco) dias. Na oportunidade, intime-se também o autor, ora apelante, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da preliminar e pedidos em contrarrazões, nos termos art. 1.009, §2o , do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator